Tribunal: CARF
Processo: 10830.008913/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008913/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.622 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
SALETE APARECIDA ALVES BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-
calendário 2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 07/06/2010, de fls. 13/16.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008913/2010-35
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008913/2010-35

Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
55.274,45
2) Omissão de Rendimentos Apurada
12.946,38
3) Total das Deduções Declaradas
14.944,37
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
53.276,46
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
8.065,09
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
4.648,64
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.416,45
15) Imposto a Restituir Declarado
143,80
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.416,45
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
12.946,38, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
12.946,38
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
12.946,38
Complementação da Descrição dos Fatos
Incluída a diferença apurada entre o declarado e a informação constante da base
de dados da Receita Federal do Brasil, relativa à pensão alimentícia judicial paga por Paulo
Richardi, CPF 239.974.359-87, paga aos filhos sob a guarda da mãe, titular desta Declaração.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
- não recebeu aluguéis em seu nome, não é proprietária de imóvel e tampouco
beneficiária de aluguéis;
- solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008913/2010-35

O ex-cônjuge da contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário fiscalizado rendimentos pagos aos filhos, a título de pensão alimentícia
judicial, e que não foram inteiramente declarados por ela na DIRPF/2009, restando
comprovada a omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que dos valores recebidos de pensão
alimentícia dos seus filhos R$ 5.525,60 referem-se a pensão devida do ano de 2007.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, , no
valor de R$ 5.525,60.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto a interessado foi autuada pela infração de omissão de rendimentos
recebidos pelos seus dependentes (filhos).
A natureza destes rendimentos é originária da pensão alimentícia judicial paga
pelo seu ex-cônjuge Paulo Richard.
Em suas alegações recursais, a interessada assevera que estes valores são
referentes a ano-calendário diverso (2007) do da autuação (2008) em virtude de processo judicial
de execução de alimentos no 114012005.069282-5
Pois bem.
Temos a situação em que a recorrente não se esquiva do recebimento dos
rendimentos tidos como omitidos, apenas entende que devam ser excluídos deste lançamento
por referirem-se a ano-calendário diverso do aqui em discussão.
Contudo a interessada não traz aos autos provas de sua alegação, limitando-se a
requerer prazo para juntada de documentos.
O §2o, do artigo 2o, do RIR/99 é explícito no sentido de informar que o imposto de
renda sobre pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos. In verbis:
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008913/2010-35

§ 1o São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens
de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a legislação em vigor
(Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 1o, parágrafo único, e Lei no
5.172, de 1966, art. 45).
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).
Vemos que a autoridade lançadora, na complementação da descrição dos fatos (e-
fls. 8), informa que a omissão é oriunda da diferença apurada entre o declarado pela recorrente e
o informado como pago por Paulo Richard, a título de pensão alimentícia aos filhos da
contribuinte.
Também não há dúvidas de que tais rendimentos de seus dependentes declarados
deveriam ser integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), conforme
dispõe o §8o, do artigo 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, cujo
teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital